Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-16.2019.8.26.0337
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Serviços bancários – Revisão contratual – Decisão que determinou a exclusão da cobrança do seguro de proteção financeira e a restituição do referido valor à agravada – Na hipótese, verifica-se que ao consumidor foi imposta empresa pertencente ao mesmo conglomerado da financeira do veículo – Decisão mantida - Recurso não provido *